Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-87.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702341-87.2022.8.07.0010 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: WAGNER DA CRUZ SILVA DESPACHO Considerando que a procuração vigorou até o dia 19 de julho de 2022 (id 35685898), regularize o apelante sua representação processual. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR